Tribunal: TJES
Processo: 0005768-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005768-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON RAICH MODESTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por réus condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), com penas de 18 e 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, motivada por vingança e realizada com recurso que dificultou a defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do motivo torpe na segunda fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é idônea a fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 67 do Código Penal estabelece que circunstâncias relacionadas aos motivos do crime e à personalidade do agente possuem igual grau de preponderância, permitindo a compensação integral entre agravante de motivo torpe e atenuante de menoridade relativa.

4. A jurisprudência do STJ admite a compensação entre circunstâncias preponderantes quando ambas se inserem nas categorias legais de maior relevância, inexistindo ilegalidade na compensação integral realizada.

5. A premeditação do delito evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.318).

6. A conduta social pode ser negativamente valorada quando demonstrado que o agente integra organização criminosa e exerce influência nociva na comunidade, gerando temor social.

7. As consequências do crime extrapolam o resultado típico quando a vítima deixa filhos menores desamparados, o que autoriza a exasperação da pena-base.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e devidamente fundamentada em elementos concretos, sendo desnecessária a adoção de critério matemático rígido, bastando a razoabilidade do aumento aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A atenuante da menoridade relativa pode ser integralmente compensada com a agravante do motivo torpe, por possuírem igual preponderância nos termos do art. 67 do Código Penal. 2. A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada maior reprovabilidade concreta da conduta. 3. A vinculação do agente a organização criminosa justifica a valoração negativa da conduta social. 4. O desamparo de filhos menores da vítima configura consequência extrapenal apta a majorar a pena-base. 5. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, mas não está vinculada a critério matemático rígido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “a”, 67 e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 693.079/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/6/2022; STJ, REsp n. 2.174.028/AL (Tema 1.318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 8/5/2025; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/11/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/11/2021; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005768-94.2019.8.08.0048

APELANTES: JACKSON RAICH MODESTO E MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
dois

recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por

JACKSON RAICH MODESTO E MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

contra a r. sentença de ID 18739024 que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

JACKSON RAICH MODESTO
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

(II)
MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 18739036), a defesa de
JACKSON RAICH MODESTO
requer, em síntese, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do motivo torpe, afastando-se a compensação integral.

Por sua vez, a defesa de
MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
, nas razões recursais (ID 18739078), pleiteia

o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando a inidoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 18739081, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18838104, em que também opina pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que (ID 18738588, fls. 02/03-v):

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 04 de maio de 2017, na em via pública, na Rua dos Eucaliptos, em frente às residências de nº 410 e 419, próximo à "Praça da Bíblia", bairro Feu Rosa, neste município, os denunciados JACKSON RAICH MODESTO, JACKSON MORAIS e MARLOM BRENDO FIGUEIREDO DOS SANTOS, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima VALDINE CARDOSO, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de fls. 78 e diagramas de fls. 79/80.

Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima estava trabalhando como pedreiro, na obra de uma residência localizada na Rua dos Eucaliptos, nº 419, bairro Feu Rosa, quando foi surpreendida pela chegada dos denunciados, que, munidos de armas de fogo, passaram a desferir disparos contra ela.

Consta, ainda, que a vítima tentou correr até a residência de n° 410, localizada naquela mesma rua, adentrando o portão do imóvel, porém, foi alvejada com mais disparos efetuados pelos denunciados, vindo óbito na calçada em frente à referida casa.

Versam os autos que, no dia seguinte ao homicídio (dia 05 de maio de 2017), os denunciados JACKSON RAICH E JACKSON MODESTO foram autuados em flagrante, portando duas armas de fogo (fls. 45/47), as quais foram submetidas a confronto balístico com os projetis extraídos da vítima e os estojos coletados em local de homicídio, concluindo para resultado POSITIVO (fls. 35/44).

Materialidade comprovada pelo laudo cadavérico de fls.78/80, e autoria indicada principalmente pelo Relatório de Investigação de fls. 50/51, pela confissão do denunciado Jackson Morais (fls. 97/98), e pelo laudo de microcomparação balística POSITIVO, acostado às fls. 35/44.

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente de vingança, em razão do suposto envolvimento da vítima no homicídio cometido contra o pai do denunciado MARLOM BRENDO (fato apurado no IP nº 611/2011), sendo tal motivação também encampada pelos demais denunciados, aliados do autor MARLOM BRENDO no tráfico de drogas, e assim como ele, integrantes da "Bateria do POORF", atuante no bairro Feu Rosa.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava trabalhando como pedreiro numa obra, quando foi surpreendida pela ação inesperada dos denunciados, os quais, prontamente armados e em superioridade numérica, já chegaram ao local desferindo disparos de arma de fogo em sua direção, diminuindo-lhes as chances de reação [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, imputando-as aos apelantes. Sobreveio a r. sentença, ora hostilizada.

A materialidade e a autoria delitiva foram soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e não são objeto de impugnação,
cingindo-se a controvérsia à dosimetria da pena.

I. D
o recurso interposto por
Jackson Raich Modesto

O apelo de Jackson Raich volta-se unicamente contra a segunda fase do cômputo dosimétrico, insurgindo-se contra a compensação integral realizada entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe, pleiteando a preponderância da primeira sobre a segunda.

Contudo, a pretensão carece de amparo legal e jurisprudencial. Dispõe o artigo 67 do Código Penal que, no concurso entre agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, destacando o legislador como tais aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

No caso em testilha, concorrem a menoridade relativa, que é intrínseca à personalidade do agente, e o motivo torpe, que traduz justamente os motivos determinantes do crime (vingança atrelada ao tráfico). Conforme o art. 67 do Código Penal, ambas as circunstâncias ostentam a mesma preponderância fixada pela lei penal, possuindo, pois, idêntico grau de valoração axiológica.

Nesse sentido é a orientação firme e iterativa do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, na segunda fase da dosimetria, realizou a compensação da atenuante da confissão e com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013).
Do mesmo modo, preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às de caráter objetivo, a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante. [...]

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023) - destaquei

________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO. ILEGALIDADE EXISTENTE. 1. No caso, ainda que a compensação entre atenuante e agravante não tenha sido discutido pelo tribunal de origem, vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício na segunda fase da dosimetria da pena, um vez que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de justiça que
firmou o entendimento no sentido de que "Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). 2. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena.
Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017. 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão.

(STJ, AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) - destaquei

Portanto, o magistrado sentenciante promoveu corretamente a devida compensação integral das aludidas circunstâncias na segunda etapa da dosimetria da pena, não havendo margem para qualquer modificação a ser imposta à sentença nesse aspecto.

II. Do recurso interposto por Marlon Brendo Figueiredo dos Santos

A irresignação do recorrente Marlom restringe-se à primeira etapa da dosimetria, requerendo a neutralização dos vetores atinentes à culpabilidade, à conduta social e às consequências do crime.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso em apreço, a r. sentença destacou, com acerto, a
premeditação do cri
me
, não se tratando de uma decisão irrefletida, mas de uma intenção deliberada de ceifar a vida da vítima, na medida em que o recorrente e seus comparsas se dirigiram especificamente ao local onde a vítima trabalhava para executá-la.

De fato, a premeditação revela um
plus
na censura da conduta, pois demonstra que o agente teve tempo para refletir sobre o ato criminoso, persistindo em seu intento delitivo e arquitetando os meios para sua execução. Ou seja, esse planejamento meticuloso evidencia uma intensidade dolosa que ultrapassa aquela comum aos crimes de homicídio, justificando, assim, a valoração negativa da culpabilidade.

Com efeito, este entendimento encontra-se pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema nº 1.318, firmou as seguintes teses:

1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar, ou seja, ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora;

2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.

No julgamento do recurso representativo de controvérsia, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA. (...) 3. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a premeditação autoriza ou não a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal. 4. Outra questão em discussão é se a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação configura bis in idem. III. Razões de decidir 5. O Código Penal em vigor não prevê, textualmente, a premeditação como elemento autônomo para incidência na dosimetria da pena - como ocorre em outros ordenamentos e já foi previsto em diplomas anteriores. 6. Nada obstante, é uníssona a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a premeditação autoriza a valoração negativa na dosimetria da pena, incidindo ainda em primeira fase, quando da avaliação das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal, por ambas as suas Turmas, é similar. 7.

"A premeditação demonstra que o agente teve uma maior reflexão, um tempo para ponderar, trabalhando psiquicamente a conduta criminosa, o que demonstra um maior grau de censura ao comportamento do indivíduo, apto a majorar a pena-base" (AgRg no REsp n. 1.721.816/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018), motivo pelo qual é tranquilo nesta Corte Superior o entendimento de que o locus para a sua valoração é o vetor da culpabilidade, "que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada" (REsp n. 1.352.043/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 28/11/2013). 8. A premeditação não é inerente ao dolo, não sendo elemento inexorável à conformação típica, pelo que a objeção calcada na proibição de bis in idem não se sustenta para o afastamento, em abstrato, de sua utilização para a valoração negativa da culpabilidade. Todavia, a proibição de dupla punição é preocupação relevante para a análise dos casos concretos, não podendo a premeditação (i) constituir elementar ou ser ínsita ao tipo penal; (ii) ser pressuposto necessário para a incidência de agravante ou qualificadora; ou (iii) ser tratada como de incidência automática, devendo ser demonstrada, no caso concreto, a maior reprovabilidade da conduta.

9. Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos. Violação ao art. 59 do Código Penal não verificada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025) – destaquei.

Por sua vez, a
conduta social
diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, conjuntura detalhadamente esclarecida por Magistério de Guilherme de Sousa Nucci
1
. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o envolvido fez uso demasiado de bebida alcoólica, de quase 4 vezes além do permitido pela legislação de trânsito, além do fato de que o atropelamento causou dores excessivas à vítima diante das múltiplas lesões ocasionadas, todas descritas no laudo necroscópico, visto que foi arremessada, e não contou com nenhum socorro por parte do acusado, tudo a demonstrar uma reprovabilidade superior àquela ínsita ao tipo penal, a merecer uma maior resposta do Estado. 3.
A conduta social "refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social

(HC n. 298.130/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)" (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019) (AGRG nos EDCL no HC n. 788.543/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Na hipótese, a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social fundou-se no fato do acusado, após ser informado que havia atropelado uma pessoa por uma das testemunhas, preocupou-se apenas com o dano material ocasionado em seu veículo, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. 4. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 7 anos e 11 meses de reclusão, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do delito) na exasperação da penabase, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.799.187; Proc. 2024/0436910-1; MA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025) - destaquei

No caso, a vetorial comporta valoração negativa, pois os elementos coligidos evidenciam que o réu incumbia profundo temor à sociedade local, atuando como integrante de organização criminosa ("Bateria do POORF") tornando os moradores do bairro reféns das imposições do tráfico de drogas, circunstância que revela maior reprovabilidade de sua inserção social. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, em que se pleiteava a absolvição do agravante ou a revisão na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para rediscutir a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que deixa de se verificar na espécie, conforme o art. 105, I, c, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça. 4. A alegação de valoração negativa da culpabilidade não foi objeto de impugnação no acórdão impetrado, configurando indevida supressão de instância quanto a esse ponto.
5. A conduta social foi negativamente valorada com base no comportamento do réu no seio da comunidade, comprovada pela sua vinculação à organização criminosa, conhecida por Primeiro Grupo Catarinense (PGC), o que demonstra elevada periculosidade e justifica a exasperação da pena-base.
6. Os motivos do crime foram fundamentadamente considerados desfavoráveis, uma vez que o agente buscava lucro fácil e manutenção de vício em entorpecentes, o que se descaracteriza elemento típico do delito de integrar organização criminosa. 7. No presente caso, deixa de verificar-se ocorrência de bis in idem, tampouco utilização de elementares do tipo penal para majorar a pena-base. IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no HC n. 977.798/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) - destaquei

As consequências extrapenais, por seu turno, foram consideradas graves pelo fato de a vítima ter deixado duas filhas menores de idade.

Aqui, vale mencionar entendimento jurisprudencial de que “
o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desa
mparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

Outrossim, a defesa sustenta que o magistrado não teria especificado o
quantum
de exasperação atribuído a cada um dos vetores negativados. A pretensão, contudo, é facilmente rechaçada pela simples análise aritmética do édito condenatório.

O c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A título elucidativo, destaco o precedente abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA TERCEIRA SEÇÃO NO SENTIDO DA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
3. No caso concreto, a questão trazida nos embargos não encontra dissonância entre as Turmas que compõem a Terceira Seção, pelo que devem ser inadmitidos os embargos de divergência. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.664.305/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.) - destquei

No caso concreto, o Juízo de 1º grau fixou a pena-base em
18
(
dezoito
) anos de reclusão
, o que representa uma exasperação total de 06 (seis) anos nesta etapa. A operação matemática revela que o juízo sentenciante aplicou um acréscimo de exatos 02 (dois) anos para cada circunstância judicial, patamar que se mostra não apenas fundamentado e razoável, mas compatível ao próprio critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecido pela Corte Cidadã.

Impende ressaltar, por oportuno, que a reprimenda imposta ao apelante apenas alcançou o patamar definitivo de 21 (vinte e um) anos de reclusão por ocasião da segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência da agravante do motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal).

Portanto, mantenho a pena definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Ademais, em atenção à petição de ID 18811565 e a fim de sanar a omissão do Juízo de primeiro grau que deixou de arbitrar os honorários advocatícios, fixo o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em favor da advogada dativa, Dra. Carolina Freitas Campo Dall Orto, OAB/ES 27.465, nomeada em 27/08/2019, na fl. 170 dos autos físicos (ID 18738588), para atuar na defesa do réu Jackson Raich Modesto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

1
Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para negar provimento aos recursos.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.